Tribunal: TJMT
Processo: 1038193-97.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1038193-97.2019.8.11.0041
Recorrente: COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 84174984) interposto por COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 71217485):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE BOLETO POR FALSÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – FALHA DE SEGURANÇA DA ENERGISA NÃO EVIDENCIADA – CONDUTA EXCLUSIVA DO TERCEIRO ESTELIONATÁRIO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A INDICAR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA REQUERIDA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
A fraude que vitimou a parte autora foi causada por culpa exclusiva de terceiro, de forma que a responsabilidade do prestador de serviço deve ser afastada, pois comprovada a existência das excludentes previstas no parágrafo 3o, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. (RAC n° 1038193-97.2019.8.11.0041, Rel. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 16/12/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 81103485.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 942, do CC e 14, § 3° do CDC, ao argumento de que foi ignorada a falha de segurança interna da recorrida ao concorrer com conduta dolosa de terceiro (estelionatário), vindo a causar prejuízo à recorrente; bem como excluiu indevidamente a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço. Justifica que a ocorrência da fraude é incontroversa nos autos e que a responsabilidade é solidária, já que a recorrida deveria cuidar de sua segurança interna; e
(ii) divergência jurisprudencial nesse sentido.
Recurso tempestivo (id. 84221492). Devidamente preparado (id. 84246479). Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 87555494).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282 /STF)
Ao interpor o recurso especial a recorrente, pretendem submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, ainda que manejados embargos de declaração, fato é que o acórdão não decidiu a questão à luz do art. 942 do CC, de maneira que a alegada solidariedade entre a concessionária e um terceiro (estelionatário) não restou debatida e decidida no acórdão, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 211/STJ e 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (grifei).
Dessa forma, tem-se que a alegada ofensa acima suscitada pela recorrente (art. 942 do CC) não restou debatida e decidida pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
Quando do julgamento dos aclaratórios, verifica-se de igual forma que a questão não foi discutida segundo a exegese desse dispositivo (art. 942 do CC). Em casos tais, e entendendo a parte recorrente que persiste eventual omissão no julgado, é imprescindível que em razões de recurso especial se indique a negativa de vigência ao art. 1.022 do CPC; única forma, pois, do Tribunal “ad quem” verificar a questão. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GERAL E PLENA. AUSÊNCIA DE DOLO, COAÇÃO OU ERRO. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal local (enunciado n. 211 da Súmula do STJ). 3. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau, providência não adotada no recurso especial apresentado.(...). 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1839431/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)” (grifei).
“[...] Não se reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos de declaração, de modo que, persistindo a omissão, é necessário interpor recurso especial por afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. (AgInt no AREsp 1420454/RN, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18/02/2020, DJe 03/03/2020)” (grifei).
“[...] Incide a Súmula no 211 do STJ quando o tema trazido além de não ser enfrentado nas instâncias de origem, o recurso especial não apontada a violação do art. 1.022 do NCPC em suas razões, com vistas a suprir eventual omissão do Tribunal fluminense. (AgInt nos EDcl no AREsp 1443526/RJ, Rel. M. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES. 1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Na hipótese, não foi alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15 a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a ilegitimidade passiva ad causam da seguradora requerida. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1497492/PR, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 11/11/2019, DJe 19/11/2019)” (grifei).
Diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Afere-se que o presente recurso almeja também o reconhecimento de que no caso não restou demonstrada a culpa exclusiva de terceiro (excludente de responsabilidade).
Com efeito, afere-se que ao julgar o recurso, assim ponderou o órgão fracionário deste Sodalício:
“É cediço que para a configuração da responsabilidade civil objetiva, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exige-se a comprovação da prática de conduta comissiva ou omissiva, causadora de prejuízo à esfera patrimonial ou extrapatrimonial de outrem, independentemente de culpa, decorrendo dessas situações, os seus pressupostos: ato ilícito, dano e nexo de causalidade.
Ocorre que a responsabilidade do prestador de serviço pode ser afastada quando comprovar a existência de alguma das excludentes previstas no parágrafo 3o, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:
"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."
É incontroverso dos autos que a empresa demandante foi vítima de um golpe perpetrado por terceiro que teria emitido faturas idênticas àquelas fornecidas pela concessionária demandada para cobrança da contraprestação pecuniária pelo serviço de distribuição de energia elétrica, alterando de forma velada, contudo, o beneficiário dos boletos para si próprio.
No que tange à prática da fraude, tenho que a r. sentença fez percuciente análise da questão ora submetida a julgamento, motivo pelo qual peço vênia para transcrever, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nela lançados, in verbis:
“O acervo probatório dos autos demonstra a ocorrência de diversas inconsistências que deveriam causar, ao menos, desconfiança de que se tratava de golpe à luz do que se espera do homem médio, restando demonstrada falta de zelo da cliente, que evidencia se tratar o caso de fato de terceiro e da própria consumidora. Vejamos as inconsistências verificadas: A primeira consiste no fato de que a concessionária requerida trouxe um histórico de conversas via e-mail com preposto da empresa requerente, demonstrando que utilizava a conta de e-mail “grandesclientes.emt@energisa.com.br” para contatar ou ser contatada pela cliente.
Anexo à inicial também está demonstrado o envio de fatura verídica por meio da conta de e-mail “faturasonline@energisa.com.br”, confirmada pela Energisa como a conta de e-mail historicamente utilizada para envio mensal das faturas de energia.
Perceba que a empresa possui o próprio domínio, “energisa.com.br”, o que permite maior segurança acerca da veracidade do e-mail recebido. Entretanto, a conta de e-mail utilizada pelo falso preposto da concessionária foi “receber.energisa@aol.com”, portanto, além de diferir-se das contas de e-mail ordinariamente utilizadas para contato com a Energisa, ainda não utiliza o domínio que é próprio da empresa, usando “aol.com”, o que por si só permitiria desconfiança acerca da veracidade do e-mail recebido.
Aliás, em rápida consulta ao Google é possível constatar que o domínio “aol.com” é gratuito e disponível a qualquer pessoa que deseja cadastrar uma conta, podendo intitulá-la da maneira que preferir, escolhendo usar o nome da Energisa, como in casu, ou de outra empresa por exemplo, não havendo como responsabilizar a concessionária ou dizer que a menção “energisa” no nome da conta de e-mail levou a crer tratar-se de conta oficial de empresa diante das inconstâncias acima expostas. Já a segunda inconsistência é a de que a concessionária instruiu a contestação com tela sistêmica que demonstra quais as contas de e-mail da empresa requerente cadastradas para o recebimento das faturas de energia elétrica (id. 29395154), porém a conta de e-mail de Richarson Santos Machado, onde recebida a fatura fraudada, sequer estava cadastrada no sistema da concessionária para recebimento das faturas. A empresa requerente, ao manifestar-se sobre esta questão em impugnação à contestação, argumentou que nenhum dos funcionários cadastrados é do departamento financeiro, razão pela qual não havia motivo para estarem envolvidos no problema relativo ao pagamento da fatura falsa.
Entretanto, considerando que apenas as contas de e-mails desses funcionários estavam cadastradas para recebimento das faturas, independentemente de serem integrantes do departamento financeiro, o recebimento da fatura em conta de e-mail diversa é fato que deveria causar estranheza e dúvida da veracidade do e-mail recebido, ainda mais atrelado aos demais pontos expostos na presente sentença.
Aliás, perceba que a própria requerente instruiu a inicial com e-mail verídico onde a concessionária encaminha uma fatura de energia (id. 23102685), a qual foi recebida justamente na conta de e-mail pertencente à Jairon Santos Costa, esta cadastrada no sistema da concessionária para tanto. A terceira consiste no fato de que, a concessionária afirmou que disponibiliza um funcionário específico para atender a empresa requerente, trata-se de Leandro Rebello dos Santos, fato que não foi negado pela empresa requerente em impugnação à contestação. Além disso, os documentos de id. 23102685 e id. 29395150 demonstram que o contato entre as empresas (concessionária e cliente) dava-se por e-mail.
Entretanto, a empresa recebeu o e-mail de pessoa diversa, que se identificou como Marcelo Alves, o qual ainda previamente telefonou para a empresa para informar o falso erro de processamento, utilizando, assim, meio de comunicação diverso do costumeiramente usado pela concessionária.
Novamente tratam-se de fatos que permitiriam ao menos despertar desconfiança de fraude, sobretudo atrelado às demais inconsistências expostas.
A quarta, conforme relatou a própria requerente em inicial, após o receber o boleto fraudado, o pagamento foi recusado porque o CNPJ informado estava incorreto. Narrou que o funcionário acreditou se tratar de simples erro material e optou por entrar em contato com o falsário para solicitar a correção do erro em detrimento de contatar o funcionário específico disponibilizado pela Energisa para atender a empresa ou até mesmo ligar no número 0800 indicado na fatura de energia elétrica. É certo que o ocorrido em conjunto com as demais inconsistências deveria ter causado desconfiança do funcionário, exigindo maior diligência, contudo não foi o que se verificou. A quinta, e última inconsistência, é a de que a concessionária requerida bem expôs que seu logotipo inserido no e-mail da fraude é claramente colado, basta olhar para o logo no documento de id. 23103241 e compará-lo com aquele inserido em e-mail legítimo (id. 23102685) para perceber como é grande a discrepância. Aliás, o próprio layout do e-mail verdadeiro em si difere-se grandemente daquele do e-mail da fraude, situação que certamente deveria trazer dúvidas ao remetente acerca da veracidade. Assim é que, as inconsistências ora expostas deixam claro que a fraude foi concretizada por culpa do falsário e da falta de zelo da cliente, que mesmo diante de todas as questões que poderiam despertar-lhe dúvidas, não tomou qualquer cuidado para evitar cair no golpe, mesmo se tratando de uma fatura milionária. (...)”
In casu, é patente a desídia da autora/recorrente, que não conferiu atentamente os dados do boleto que estava pagando, ainda mais se tratando de valor tão elevado.
Assim, forçoso reconhecer que a fraude que vitimou a parte autora foi causada por culpa exclusiva de terceiro, que atuando fora da esfera de interferência ou responsabilidade da demandada/apelada, emitiu boletos de pagamento falsos, remetendo-os à parte autora”. (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar necessariamente o reexame de premissas fático-probatórias contida nos autos, o que encontra óbice ante o disposto na Súmula 07/STJ. A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência deste STJ, a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade" (AgInt no AREsp n. 1.389.200/SP, Relatior Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe de 29/03/2019). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir pelo rompimento do nexo causal, visto que o acidente decorreu por culpa exclusiva de terceiro, sendo inviável imputar falha na prestação dos serviços da concessionária. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1544066/MG, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 14/10/2019, DJe 16/10/2019)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, COMBINADA COM PEDIDO DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. ENTENDIMENTO DIVERSO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1367878/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)” (grifei).
Portanto, ante a necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, fica vedada a análise de violação ao art. 14, § 3° do CDC pelo STJ, o que impede o juízo positivo de admissibilidade por esse fundamento.
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça